Tribunal: TJMT
Processo: 1029056-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029056-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), VANDERLANDE JOSE SILVA - CNPJ: 01.113.833/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VANDERLANDE JOSE SILVA - CPF: 567.335.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS ENTRE A DATA DA ÚLTIMA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL E DA PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS – DECISAO REFORMADA – PROVIMENTO.

Não há nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando evidenciados os motivos que conduziram o magistrado na formação do seu convencimento, em atenção ao artigo 93, IX, da CRFB.

Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data da última interrupção do prazo prescricional e da prolação da decisão recorrida, sem que houvesse qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do executivo fiscal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Vanderlande José Silva
-ME
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, nos autos da Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido (id. 193801179).

A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, suscitando a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. No mérito, defende a ocorrência da prescrição intercorrente, já que a última interrupção do prazo prescricional ocorreu em 24/04/2013, quando houve a penhora de um imóvel urbano.

Aduz que depois da referida data, a parte Recorrida apresentou apenas requerimento genéricos, pugnando pela constrição de ativos financeiros.

Diante disso, afirma que a Objeção de Pré-executividade deveria ter sido acolhida, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Determinei o processamento do presente Recurso (id. 194112158).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Agravo, defendendo o seu desprovimento (id. 195802657).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Vanderlande José Silva
-ME
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, nos autos da Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual, em 06/12/2007, propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa
Vanderlande José Silva
-ME
,
visando ao recebimento do crédito, no valor,
à época, de R$ 72.889,12 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e doze centavos)
(id. 56706374, págs. 13/19 – autos de origem).

O despacho que ordenou a citação foi prolatado em 13/12/2007 (id. 56706374, pág. 21 – autos de origem).

A carta de citação foi recebida pela Executada em 18/01/2007 (id. 56706374, pág. 24 – autos de origem).

A parte Devedora não se manifestou (id. 56706374, pág. 25 – autos de origem).

O Exequente requereu a penhora
online
– BACENJUD (id. 56706374, págs. 29/30 – autos de origem), sendo deferido em 20/09/2008 (id. 56706374, pág. 36 – autos de origem).

A penhora restou infrutífera e a parte Exequente tomou ciência em 05/11/2008 (id. 56706374, pág. 41 – autos de origem).

Novos pedidos de diligência foram protocolados, em 12/05/2009, 23/04/2010, 06/01/2011 e 04/10/2012 (ids. 56706374, pág. 45 e 56706376, págs. 28, 39/40, 47/48, respectivamente – autos de origem), mas sem resultado frutífero.

No dia 23/04/2013 foi realizada a penhora de um imóvel rural (id. 56706379, pág. 09 – autos de origem).

No dia 10/02/2020, a parte Devedora compareceu aos autos, informando que iniciou um processo de compensação do débito (id. 56706379, pág. 56 – autos de origem).

O Estado de Mato Grosso requereu a penhora
online
(id. 66461677, pág. 01 – autos de origem).

A parte Executada compareceu aos autos da ação de base, apresentando a Objeção de Pré-executividade, na qual sustentou que a ocorrência da prescrição e da prescrição intercorrente (id. 116807753, págs. 01/09).

A Julgadora singular não acolheu a Objeção, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, indefiro os pedidos contidos nas exceções de pré-executividade (Id. 116807753 e 89621113).

Contra essa decisão, a empresa Vanderlande José Silva-ME interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Da Preliminar de Ausência de Fundamentação

O Agravante defende a nulidade da sentença, sustentando que o Juízo singular não examinou os argumentos esposados na inicial, conduzindo sua decisão por outros argumentos distintos.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

In casu
, após analisar a decisão impugnada, entendo qu
e
a
Julgadora
a quo
apresentou, com clareza, os motivos que o levaram a não acolher a Objeção de Pré-executividade.

Com efeito, a Magistrada singular consignou, expressamente, que não houve negligência ou abandono do processo pela Recorrida. Veja-se:

Portanto, não houve negligência ou abandono do processo por parte da exequente, o que torna inaplicável o reconhecimento da prescrição intercorrente. Em um caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (...).

Nota-se que, na verdade, a Recorrente discorda da decisão proferida pelo Juízo singular, mas não se trata de ato judicial desprovido de fundamentação.

Nesse passo, não há cogitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Do Mérito

A empresa Agravante defende a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal.

Tema
É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Tais teses foram explicitadas na ementa deste precedente vinculante
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor

ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.09.2018, DJe 16.10.2018). (Destaquei).

No julgamento dos embargos de declaração, foram feitos, ainda, os seguintes esclarecimentos:

1. A expressão "pelo oficial de justiça" utilizada no item "3" da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item "4" da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da "não localização" de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item "3" da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão "pelo oficial de justiça", restando assim a escrita: "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
e/ou
da não localização do devedor.
Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
."

2. De elucidar que a "não localização do devedor" e
a "não localização dos bens" poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual
(v.g. art. 8º, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo julgado.

3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 1.340.553/RS. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. 1ª Seção. Julgado em 27.02.2019, DJe 13.03.2019) (Negritei).

Consoante se extrai do precedente supra, o termo inicial do prazo prescricional independe de qualquer manifestação da Fazenda Pública ou do Magistrado, tendo início, de forma automática, a partir do momento em que o exequente tem ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A partir do referido marco temporal, tem início o prazo de um ano de suspensão do processo executivo e, decorrido este período, começa a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo ele interrompido apenas quando ocorrer a efetiva penhora dos bens do executado.

Não há, como se vê, ressalvas a este entendimento, sendo objetivo o critério para análise da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, verifico que Exequente, no dia
24/04/2013
, foi efetuada a penhora de imóvel de propriedade da parte Devedora, ora Agravante (id. 56706379, págs. 09/10 – autos de origem).

Dessa forma, o prazo de suspensão de 01 (um) ano teve início nesta data, findando-se em
24/04/2014
, quando se iniciou o prazo prescricional quinquenal que se encerraria em
24/04/2019
e a decisão, objeto do presente Recurso, foi proferida em
28/10/2023
.

Em vista de inexistir qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, entre a data da penhora e da prolação do
decisum
atacado, é certo que se operou a prescrição intercorrente, posto que transcorrido mais de 09 (nove) anos.

Frise-se que, apesar de a parte Agravada sustentar que não foi desidiosa em seu dever de dar continuidade à satisfação do crédito exequendo, houve o transcurso do prazo de 06 (seis) anos da data em que houve a interrupção do prazo prescricional, com a realização da penhora do imóvel da Recorrente.

Por tais considerações, o provimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e, no mérito,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela pessoa jurídica Vanderlande José Silva
-ME
,
para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, acolher a Objeção de Pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, com a extinção da Execução n. 0001398-19.2007.811.0110.

Condena-se a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso dos honorários advocatícios, no percentual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024